Tribunal: STF
Processo: ARE 1266848
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 1, p. 227):
    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO LEGAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. ARTIGOS 152 C/C 167, DA LEI 8.212/90. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRAZO LEGAL EXCEDIDO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. ARTIGO 172, DA LEI 8.112/90. ÓBICE AFASTADO. AGRAVO IMPROVIDO.
    1. No caso dos autos, restou demonstrado que não foi respeitado o prazo máximo de 140 (cento e quarenta) dias para a conclusão e julgamento do processo administrativo disciplinar, nos termos dos artigos 152 c/c 167, da Lei 8.212/90, urna vez que o processo administrativo foi instaurado contra a impetrante em 04/03/2013 (fl. 37) e, até o presente momento, não há notícias de que teria sido concluído, ressaltando-se que a última manifestação da apelante nos autos deu-se em 19/05/2015, sem qualquer informação sobre o eventual desfecho do referido processo.
    2. A jurisprudência deste Tribunal Regional Federal da Terceira Região é uníssona no sentido de que a demora excessiva da administração para a conclusão de procedimento administrativo não pode resultar em prejuízo ao servidor investigado
    3. A morosidade do procedimento administrativo disciplinar não deve servir de óbice à concessão da aposentadoria voluntária.
    4. Inexistindo fundamentos hábeis a alterar a decisão monocrática, nega-se provimento ao agravo legal.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 1, p. 244-249).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 97 e 103-A da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “O v. acórdão recorrido, ao manter a r. sentença de fls. que concluiu pela possibilidade de restabelecer a tramitação do processo de concessão de aposentadoria, sem que o processo administrativo disciplinar constitua óbice para tanto, afastando portanto o disposto no art. 172 da Lei n° 8.112/90, sob o fundamento de que o processo administrativo havia excedido o prazo disposto em lei, violou expressamente o art. 97 da CF e a Súmula Vinculante n° 10 do STF.” (eDOC 1, p. 275).
    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário mediante aplicação da Súmula 279 do STF (eDOC 1, p. 301-303).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento do agravo interno, assim asseverou (eDOC 1, p. 215-219):
    “Com efeito, no caso dos autos, restou demonstrado que não foi respeitado o prazo máximo de 140 (cento e quarenta) dias para a conclusão e julgamento do processo administrativo disciplinar, nos termos dos artigos 152 c/c 167, da Lei 8.212/90, unia vez que o processo administrativo foi instaurado contra a impetrante em 04/03/2013 (fl. 37) e, até o presente momento, não há notícias de que teria sido concluído, ressaltando-se que a última manifestação da apelante nos autos deu-se em 19/05/2015, sem qualquer informação sobre o eventual desfecho do referido processo.
    Com efeito, das informações prestadas peia autoridade coatora em 31/07/2014 (fls. 59/62), consta que, segundo a Segunda Comissão Permanente de Disciplina, o processo administrativo disciplinar em questão estaria em fase final de instrução, aguardando-se apenas a juntada de prova emprestada oriunda de processo em trâmite perante o MM. Juízo Federal da 3ª Vara Criminal de São Paulo/SP, para que tivesse início o interrogatório da servidora.
    Vale ressaltar que a própria autoridade coatora reconhece o excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo, como se vê do seguinte pedido, encaminhado pelo Delegado Diretor de Gestão de Pessoal, em 13/05/2014, ao Superintendente Regional no Estado de São Paulo (fl. 38):
    (...)
    Como se observa, a decisão agravada foi fartamente motivada, com exame de aspectos fálicos do caso concreto e aplicação da legislação específica, sendo que os agravos apenas reiteraram o que já havia sido antes deduzido e já enfrentado e vencido no julgamento monocrático, não restando, portanto, espaço para as reformas postuladas.”
    Sendo essas as razões de decidir, constata-se que o Tribunal de origem não declarou explicitamente a inconstitucionalidade da norma do art. 172 da Lei 8.112/1990, tampouco afastou a sua aplicação com fundamento na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal. No caso, mediante ponderação entre os valores contidos na legislação de regência e nos princípios constitucionais evocados, o juízo a quo interpretou e aplicou ao caso concreto a norma infraconstitucional, o que não configura violação à norma do art. 97 da Constituição Federal. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Previdenciário. Devolução de valores recebidos indevidamente por segurado do Regime Geral da Previdência Social. 1. O art. 115 da lei n. 8.213/91 não foi declarado inconstitucional, tampouco teve afastada sua aplicação pela Corte de origem. Não ocorrência, destarte, de violação do princípio da reserva de plenário. 2. Má aplicação de norma de caráter infraconstitucional configura ofensa meramente reflexa à Constituição, insuscetível de apreciação em recurso extraordinário. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (RE 596.212 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 21.5.2012)
    Ademais, como se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, e o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Federal 8.112/1990), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a ofensa reflexa à Constituição Federal, além da vedação contida na Súmulas 279 do STF. Nesse sentido: 
    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Processo administrativo disciplinar. Demissão. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1165650-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 1º.2.2019).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público. Demissão. Legalidade do processo administrativo disciplinar. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental.” (ARE 1148248-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 23.11.2018).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.
    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).
    Publique-se.
    Brasília, 15 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente